Tribunal: TJMT
Processo: 0013072-56.2009.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013072-56.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELETRICIDADE PARAENSE S/A - CNPJ: 07.108.413/0001-33 (APELANTE), BONINI & BORGES LTDA. (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão no acórdão, rejeita-se os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELETRICIDADE PARAENSE S.A. contra o acórdão de Id. 113216562, p. 76 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

Em suas razões requer, em síntese, o provimento dos aclaratórios para que seja sanada a ocorrência de omissão quanto ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES
,

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022